Tribunal: TJES
Processo: 5004915-92.2025.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Interdição; Capacidade
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004915-92.2025.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE PEREIRA

APELADO: DEYVID SCARGER PEREIRA

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004915-92.2025.8.08.0014

APELANTE:
JOSÉ PEREIRA

APELADO:
DEYVID SCARGER PEREIRA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE COLATINA – DR. VINÍCIUS DONÁ DE SOUZA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CURATELA. INTERDIÇÃO DECRETADA SEM PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. ART. 753 DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Curadoria Especial de José Pereira contra sentença proferida em ação de curatela que julgou procedente o pedido inicial, declarou a interdição do requerido e nomeou o autor como curador definitivo, com fundamento em laudo médico particular e entrevista judicial, dispensando a realização de perícia médica judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de perícia médica judicial, exigida pelo art. 753 do Código de Processo Civil, acarreta nulidade da sentença que decreta a interdição e a curatela, por configurar cerceamento de defesa e vício de procedimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A curatela é medida extraordinária e protetiva que restringe a capacidade civil, devendo ser aplicada de forma excepcional, proporcional e limitada, especialmente após a vigência da Lei nº 13.146/2015, que consagra a presunção de capacidade e a autonomia da pessoa com deficiência.

O Estatuto da Pessoa com Deficiência estabelece que a curatela deve incidir apenas sobre atos de natureza patrimonial e negocial, exigindo análise técnica criteriosa quanto à real necessidade e à extensão da medida.

O art. 753 do Código de Processo Civil impõe, de forma cogente, a realização de perícia médica judicial para avaliar a capacidade do interditando, não se tratando de faculdade do magistrado.

O laudo médico particular, embora apto à propositura da ação, constitui prova unilateral e não substitui a perícia judicial produzida sob o contraditório.

A entrevista judicial do interditando, apesar de obrigatória, não supre a necessidade de conhecimento técnico especializado para aferir a extensão da incapacidade psíquica.

A dispensa da prova pericial judicial configura cerceamento de defesa e error in procedendo, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A perícia médica judicial é etapa obrigatória no procedimento de interdição, nos termos do art. 753 do Código de Processo Civil.

A decretação da curatela sem a realização de perícia médica judicial configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença.

Laudos médicos particulares e entrevista judicial não substituem a prova pericial técnica exigida para a correta delimitação da curatela.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 750, 751, 753 e 757; Lei nº 13.146/2015, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.124.428/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.05.2024, DJe 17.05.2024; TJES, AI nº 5001550-48.2020.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 09.11.2020; TJES, Apelação Cível nº 5008677-53.2024.8.08.0014, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 24.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004915-92.2025.8.08.0014

APELANTE:
JOSÉ PEREIRA

APELADO:
DEYVID SCARGER PEREIRA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE COLATINA – DR. VINÍCIUS DONÁ DE SOUZA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pela Curadoria Especial de
JOSÉ PEREIRA
contra a sentença que julgou procedente o pedido de curatela formulado por
DEYVID SCARGER PEREIRA
, dispensando a realização de perícia médica judicial.

A controvérsia central do recurso cinge-se à validade da sentença que decretou a interdição do apelante sem a produção da prova pericial determinada pelo art. 753 do Código de Processo Civil. A Curadoria Especial alega a ocorrência de
error in procedendo
e cerceamento de defesa, tese esta corroborada pelo parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça nesta instância.

Com efeito, a curatela configura providência de índole extraordinária e natureza eminentemente protetiva, destinada à salvaguarda da dignidade e dos interesses da pessoa cuja plena capacidade para os atos da vida civil se encontra, por razões específicas, comprometida. Com a promulgação da Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) instaurou-se verdadeira mudança de paradigma no regime jurídico da capacidade civil, abandonando-se a concepção tradicional de incapacidade absoluta, ressalvada unicamente a dos menores impúberes, para afirmar-se, em seu lugar, a presunção de capacidade e o primado da autonomia existencial da pessoa com deficiência como expressão de sua cidadania e de sua dignidade.

Sob a égide da nova ordem inaugurada pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, a curatela assume contornos restritivos e delimitados, passando a incidir unicamente sobre os atos de natureza patrimonial e negocial, na forma do artigo 85 da referida lei. Tal delimitação reflete a inequívoca intenção do legislador de assegurar, quanto possível, a plena autonomia, a liberdade decisional e o exercício da cidadania pela pessoa com deficiência, preservando-lhe a dignidade e o protagonismo na condução de sua própria existência. Veja-se a redação do artigo mencionado:

Art. 85. A curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial.

Essa nova sistemática exige do julgador uma análise criteriosa e pormenorizada sobre a real necessidade da medida e, fundamentalmente, sobre a sua exata extensão, não mais se admitindo a decretação de uma interdição genérica. É imperativo que se avalie, concretamente, como a patologia afeta a capacidade do indivíduo de expressar sua vontade e de gerir seus bens.

Para fornecer ao magistrado os subsídios técnicos necessários a essa avaliação, o Código de Processo Civil estabeleceu um rito específico, no qual a perícia judicial assume papel central e obrigatório. Dispõe o art. 753 do CPC:

Art. 753. Decorrido o prazo previsto no art. 752, o juiz determinará a produção de prova pericial para avaliação da capacidade do interditando para praticar atos da vida civil.

§ 1º A perícia pode ser realizada por equipe composta por expertos com formação multidisciplinar.

§ 2º O laudo pericial indicará especificadamente, se for o caso, os atos para os quais haverá necessidade de curatela.

A redação do
caput
consigna o verbo "determinará", indicando não uma faculdade do magistrado, mas uma etapa instrutória cogente, cuja finalidade é, precisamente, fornecer os elementos técnicos para que o magistrado possa delimitar a curatela conforme exige o § 2º do art. 753.

No caso dos autos, o Juízo de 1º grau, após realizar a entrevista (ID 16913843 / origem 70737577) , entendeu pela "desnecessidade de realização de prova pericial". Com a devida vênia ao entendimento do magistrado sentenciante, tal dispensa configura vício processual insanável.

O laudo médico particular (ID 68319888), embora relevante para a propositura da ação, consoante exigência do art. 750 do CPC, bem como para o deferimento da tutela provisória, é um documento unilateral, produzido sem o crivo do contraditório. Da mesma forma, a entrevista judicial, embora imprescindível, nos termos do art. 751 do CPC, é um ato conduzido pelo magistrado, que não dispõe de conhecimento técnico para aferir a extensão da incapacidade psíquica, sendo esta a função da perícia.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à imprescindibilidade da prova pericial nas ações de interdição, considerando sua ausência como causa de nulidade por cerceamento de defesa.

Nesse sentido, em precedente recente e análogo à hipótese dos autos, a Terceira Turma do STJ reafirmou a imprescindibilidade da prova pericial na ação de interdição, por constituir meio idôneo para aferir a existência, a extensão e os limites da incapacidade, não podendo ser substituída por laudo médico unilateral ou pela mera entrevista judicial do interditando. Por oportuno, confira-se:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. PROVA PERICIAL . RELEVÂNCIA PARA O RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO JUSTIFICADORA DA INTERDIÇÃO, EXTENSÃO E LIMITES. SUBSTITUIÇÃO POR LAUDO MÉDICO UNILATERAL OU ENTREVISTA DO ENTREVISTADO. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL E JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AO FUNDAMENTO DE INSUFICIÊNCIA DA PROVA PRODUZIDA . IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. HIPÓTESE EM QUE OS SUPOSTOS LAPSOS DE MEMÓRIA DO INTERDITANDO CONSTAM DO LAUDO MÉDICO JUNTADO COM A PETIÇÃO INICIAL E FORAM IDENTIFICADOS NA ENTREVISTA DO INTERDITANDO REALIZADA PELO JUIZ. 1- Ação de interdição proposta em 08/03/2021 . Recurso especial interposto em 07/06/2023 e atribuído à Relatora em 20/12/2023.2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se a hipótese sob julgamento comportaria julgamento antecipado ou se dependeria de instrução probatória mais aprofundada; (ii) se, na ação de interdição, seria imprescindível a realização de perícia médica, ainda que tenha havido entrevista do interditando com o juiz considerada por ele suficiente; (iii) se o acórdão recorrido dissentiu de paradigma desta Corte.3-
Na ação de interdição, a prova pericial é de fundamental importância para que se constate a existência, ou não, de causa que justifique a decretação da interdição e, nessa hipótese, a sua extensão e seus limites, não se tratando de prova substituível por laudo médico unilateralmente produzido ou pela entrevista do interditando realizada pelo juiz.

Precedente
.4- É inadmissível que se conclua que o autor da ação de interdição não obteve êxito em provar a existência da circunstância fática que justificaria a interdição e, ao mesmo tempo, que se julgue antecipadamente a lide, subtraindo do autor o direito de produzir a prova que poderia confirmar as suas alegações de fato - na hipótese, a prova pericial. Precedentes.5- Na hipótese, é fato incontroverso que o laudo médico juntado ao processo com a petição inicial é inconclusivo, mas apresenta indícios de que a parte poderia não reunir capacidade para a prática de atos da vida civil, sobretudo em virtude de lapsos de memória, e a própria sentença registra que o juiz, em sua entrevista com o interditando, também identificou indícios de existência desses mesmos lapsos de memória aptos, ao menos em tese, a causar prejuízo à plena cognição do interditando, demonstrando a imprescindibilidade da prova pericial.6- Recurso especial conhecido e provido, para cassar o acórdão recorrido e a sentença e reconhecer o cerceamento de defesa, determinando-se a produção da prova pericial. (STJ - REsp: 2124428 RS 2023/0372761-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2024)

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo também já se posicionou no mesmo sentido, reconhecendo a essencialidade do exame técnico:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDIÇÃO – CURATELA PROVISÓRIA DEFERIDA SEM PRÉVIA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA – IMPOSSIBILIDADE – ART . 753 DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO. 1-
“Nas hipóteses de interdição, é imprescindível que o exame médico resulte em laudo pericial fundamentado, no qual deverão ser examinadas todas as circunstâncias relacionadas à existência da patologia do interditando, bem como a sua extensão e limites.”
(REsp 1685826/BA). 2- Caso concreto em que o acervo probatório sequer comprova que o Agravante é incapaz de gerir os atos da vida civil, principalmente aqueles relacionados à administração de seu patrimônio, sendo mister a realização de perícia com especialista médico, o qual elucidará o verdadeiro estado mental e de discernimento daquele e, via de consequência, suas reais limitações e incapacidades . 3- Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5001550-48.2020.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 09/11/2020)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CURATELA. INTERDIÇÃO DECRETADA SEM PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pela curatelada contra sentença que, em ação de curatela, julgou procedente o pedido para decretar sua interdição, nomeando-lhe curadora para todos os atos da vida civil, com base em laudos médicos particulares e entrevista judicial. A apelante argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando a indispensabilidade da realização de perícia médica judicial, conforme o art. 753 do Código de Processo Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de perícia médica judicial no procedimento de interdição, prova exigida pelo art. 753 do Código de Processo Civil, acarreta a nulidade da sentença que decreta a curatela. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O procedimento de interdição, por implicar severa restrição à capacidade civil, é revestido de formalidades essenciais.
A perícia médica judicial é uma etapa indispensável e obrigatória da instrução, conforme a redação imperativa do art. 753 do Código de Processo Civil, não se tratando de mera faculdade do julgador.
5.
A finalidade da prova pericial, produzida sob o crivo do contraditório, é avaliar a real repercussão da patologia na capacidade do indivíduo para a prática dos atos da vida civil, bem como fixar os limites da curatela, em observância ao caráter protetivo e extraordinário da medida, consagrado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015).
6.
Laudos médicos particulares e a entrevista judicial, embora relevantes, são insuficientes para suprir a exigência legal da perícia técnica, que é imparcial e fundamental para a correta delimitação da incapacidade. A sua não realização configura vício de procedimento (error in procedendo) e manifesto cerceamento de defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização de perícia médica judicial. Tese de julgamento: "
A não realização da perícia médica judicial, prova de natureza obrigatória prevista no art. 753 do Código de Processo Civil, acarreta a nulidade do processo de interdição por cerceamento de defesa, ainda que existam nos autos laudos particulares e tenha sido realizada a entrevista com o interditando
". (TJES, Apelação Cível 5008677-53.2024.8.08.0014, Primeira Câmara Cível, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, Data Julgamento 24.10.2025).

No caso em tela, o Juízo de primeiro grau, ao dispensar a realização da perícia e proceder ao julgamento antecipado da lide, fundamentando sua decisão no laudo particular e em sua própria impressão colhida em audiência, violou o disposto no art. 753 do CPC e a jurisprudência consolidada, configurando nítido cerceamento de defesa e vício insanável no processo.

Embora as provas existentes nos autos sugiram a necessidade de proteção ao interditando, a definição dos limites exatos da curatela exige o conhecimento técnico que apenas a perícia judicial pode fornecer, garantindo que a restrição de direitos seja a mínima necessária, em estrita observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade.

Embora o Apelado alegue que a dispensa se justifica pela celeridade e pela robustez das provas (laudo e entrevista), tais argumentos não podem sobrepujar uma norma processual cogente destinada a proteger o direito fundamental à capacidade civil do interditando. A definição exata dos limites da curatela, consoante previsão do art. 753, § 2º do CPC, exige o conhecimento técnico que apenas a perícia judicial, produzida sob o contraditório, pode fornecer.

Configurado, portanto, o
error in procedendo
e o nítido cerceamento de defesa, revela-se necessária a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito com a realização da indispensável prova pericial.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento
, para anular a sentença fustigada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para a regular instrução processual, com a realização da perícia médica judicial prevista no art. 753 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 30/03/2026 - 07/04/2026:

Acompanho o E. Relator.